Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA 1014188-03.2020.8.11.0000
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
REPRESENTADO: SGT. PM. SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS
Vistos etc.
Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público visando a decretação da perda da graduação de praça e a sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do SGT. PM SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS face à condenação pela prática do crime de concussão (art. 305 c/c art. 70, inciso II, alínea “I”, ambos do Código Penal Militar) à pena de 02 (dois), 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial aberto.
Recebo a representação e determino a citação do Representado para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente defesa escrita, aplicando por analogia o disposto no art. 113 do Regimento Interno do STM.
Após apresentação de defesa escrita, encaminhem-se os autos ao Procurador-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Des. PAULO DA CUNHA,
Relator.